Tribunal: CARF
Processo: 10980.905351/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905351/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.109 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DILIGÊNCIA PRÉVIA À DECISÃO. DESCABIMENTO.
A prolação de decisão sem prévia diligência não motiva sua nulidade.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de Livro Razão da conta que
controla o imposto supostamente retido na fonte, desacompanhado de outras
peças contábeis, da correspondente documentação hábil - a exemplo das notas
fiscais emitidas pela interessada e dos comprovantes de recebimentos (extratos
bancários e afins), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos
recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra suficiente a atribuir certeza
e liquidez ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, negar a conversão do julgamento em diligência e, no mérito,
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à
Recorrente no montante de R$ 3.648,53 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e
três centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905351/2014-80
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

calendário 2008, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
109-002.062, da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ”).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) objetivando liquidar débitos próprios, mediante uso de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, levantado no
montante de R$ 58.013,45.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo
parcialmente o direito creditório postulado, no valor de R$ 26.568,26, ao argumento de que R$
31.445,19 em retenções do imposto tidas por sofridas na fonte não se confirmaram. Em
decorrência, parte das compensações declaradas não foi homologada.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as razões de defesa
do contribuinte lançadas naquele primeiro apelo, instruídas da documentação que a ora
Recorrente entendera suficiente, trago à colação excertos do relatório da decisão recorrida:
5. Inicialmente a contribuinte faz um resumo dos fatos e argumenta que, conforme se
verifica da documentação anexa à sua defesa, a existência do Saldo Negativo é
inquestionável.
6. Nesse sentido, os informes de rendimentos e cópias do Razão Contábil acostados à
presente manifestação demonstram que o total de retenções efetivamente sofridas pela
recorrente é mais que suficiente para formar o Saldo Negativo de IRPJ pleiteado.
7. Ressalta que apesar de os informes de rendimentos consignarem “... o total retido a
título de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, as retenções sofridas
pela Recorrente exclusivamente a título de IR, por ocasião dos pagamentos recebidos de
órgãos da administração pública pela prestação de serviços, podem ser observadas pelos
seus lançamentos contábeis”. Além disso, traz também extratos de fontes pagadoras
obtidos no site da própria Receita Federal.
8. Afirma que é “... certo que o Saldo Negativo do IRPJ em comento deve levar em
conta todas as retenções sofridas pela Contribuinte, independentemente de eventual
imprecisão na sua confirmação pelo sistema de cobrança da Receita Federal ou do erro
material na sua indicação na declaração de compensação”.
9. Conforme comprovam os documentos anexados, há retenções consideradas pelo
despacho decisório que são muito superiores aos montantes computados pela autoridade
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

administrativa, como por exemplo o valor de R$ 3.680,95 de imposto retido na fonte
pela empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A -
ELETRONORTE (CNPJ/MF n° 00.357.038/0001-16), confirmado no despacho
decisório, enquanto os informes e extratos trazidos confirmam que o valor correto é R$
14.915,51.
10. Do mesmo modo, em relação à fonte pagadora PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –
PETROBRÁS (CNPJ/MF n° 33.000.167/0001-00), o detalhamento do crédito de instrui
o despacho decisório confirma o valor de R$ 33,98, ao passo que a documentação
acostada aos autos comprova o montante de R$ 7.826,39.
11. Além disso, há outras situações em que os sistemas da Receita Federal não
confirmaram nenhum valor, apesar de os extratos extraídos do e-CAC confirmarem as
retenções (HSBC BANK BRASIL S/A - CNPJ/MF n° 01.701.201/0001/89 - R$
4.399,35).
12. Há também “... casos que sequer são apontados nos demonstrativos que instruem o
despacho decisório, porém, comprovadamente dizem respeito a imposto de renda retido
em face da Recorrente, a exemplo dos seguintes: PARANÁ BANCO S/A - CNPJ/MF
n° 14.388.334/0001-99. - R$ 3.720,02; BNDES - CNPJ n° 33.657.248/0001-89 - R$
818,15; entre outros”.
13. As situações apontadas são apenas a título ilustrativo, pois, há diversas outras
idênticas que “... evidenciam o flagrante equívoco em que labora a decisão ora
recorrida, demonstrando que, por alguma questão de sistema, diversas retenções não
foram computadas para o cálculo do Saldo Negativo objeto deste processo”.
14. Cumpre destacar também que, ainda que o imposto retido não tenha sido
adequadamente declarado pelas fontes pagadoras mas tendo sofrido as retenções, com
fundamento no §§ 3o e 4o do art. 64 da Lei n° 9.430/1996, a contribuinte se valeu do
direito creditório surgido em seu favor quando das retenções realizadas pelos
órgãos/empresas públicas, para formar o Saldo Negativo do período.
15. Ademais, nos termos do § 1o do citado dispositivo legal, o dever de efetuar a
retenção é do órgão ou entidade contratante dos serviços, podendo a beneficiária se
creditar de tal valor, independentemente da fonte pagadora ter declarado ou até mesmo
recolhido o imposto retido.
16. Revela-se “... claro e inequívoco que a Recorrente, uma vez tendo sofrido a
retenção, deixa de fazer parte da relação jurídica que faz nascer o dever de recolhimento
dos valores aos cofres públicos, já que o sujeito passivo da obrigação tributária passa a
ser (principal e acessória), por responsabilidade, exclusivamente, o tomador do serviço”.
17. Desse modo, a hipótese do contratante não declarar corretamente a retenção
efetuada, ou mesmo deixar de recolher o valor devido, “... não prejudica o direito
creditório surgido em favor da Recorrente de se apropriar do imposto de renda retido
como antecipação de pagamento, valendo-se do mesmo para a composição do Saldo
Negativo”.
18. Corroborando o exposto, a impugnante traz decisão proferida pela DRJ de Campinas
e assevera que “... a falta de cumprimento de deveres instrumentais pelos Órgãos
Públicos tomadores de serviços sujeitos à retenção do imposto de renda, não podem
prejudicar o direito do sujeito passivo de utilizar os valores retidos na composição do
Saldo Negativo do exercício”.
19. Cita também julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF o
qual diz que “... uma vez comprovadas as retenções do imposto de renda pelo
Contribuinte, por quaisquer meios de prova admitidos em direito, tais valores devem
compor a apuração do Saldo Negativo, integrando o direito creditório pleiteado”.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

20. Assim, “... verifica-se não só a existência do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
aproveitado pela Recorrente, mas também que o mesmo é suficiente para a quitação de
todos os débitos indicados na PER/DCOMP em questão, não havendo que se falar na
cobrança de qualquer espécie de saldo devedor”.
Em sessão realizada em 26 de outubro de 2020, o colegiado de piso julgou a
Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo direito creditório
adicional ao contribuinte no valor de R$ 23.756,54. A diferença que permanece em litígio
(R$ 7.688,65) não foi admitida pela DRJ em razão de: (i) referir-se a retenções indicadas em
comprovantes apresentados pelo contribuinte, mas não informadas em DComp e na
correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”)
como parcelas de composição do saldo negativo, não podendo ser incluídas na apuração no curso
do contencioso; e (ii) os demais documentos de instrução de inconformidade associados ao
crédito não reconhecido pela DRJ não seriam hábeis à comprovação das relativas retenções.
Em contraponto à maioria, uma componente da Turma considerou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade em maior extensão, entendendo por bem conferir
crédito superior ao reconhecido pelo colegiado em R$ 3.660,30, já que se refeririam a retenções
que, embora não levadas à DComp pelo contribuinte, nem à DIPJ, tendo-se por parâmetros
mínimos e cumulativos de identidade “fonte pagadora” e “código de retenção”, confirmar-se-iam
em Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”) disponíveis na base de
dados da RFB, sendo os respectivos rendimentos compatíveis com os oferecidos pela Recorrente
à tributação.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária vigente e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua
apresentação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Qualquer outro documento que não
atenda aos requisitos legais previstos não poderá ser aceito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, que
versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma legal
que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal a
eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos casos
para os quais foram proferidas.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF.
Alega, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida, já que o colegiado de
primeira instância encaminhara o julgamento apegando-se a aspectos formais da prova das
retenções, quando deveria atentar a princípios que norteiam o processo administrativo fiscal,
especialmente a verdade material e o formalismo moderado, para que, ao fim e ao cabo, desse
razão à Recorrente, haja vista a documentação carreada aos autos, ou, se assim entendesse,
convertesse aquele julgamento em diligência.
Requer, alternativamente, que em sessão de julgamento de seu recurso seja
determinada a baixa dos autos em diligência, para apreciação das provas juntadas pela
Recorrente desde o início do litígio, necessária à verificação da verdade material.
Quanto ao mérito, sustenta que os documentos juntados aos autos confirmam a
higidez do crédito em litígio, reitera os argumentos da Manifestação de Inconformidade, socorre-
se do voto vencido da decisão recorrida e, invocando precedentes deste Conselho, sustenta que,
em casos como o presente, a comprovação da retenção pode se dar por quaisquer meios de prova
admitidos em direito.
Postula, em conclusão, o reconhecimento da totalidade do direito creditório em
discussão e a homologação integral das compensações declaradas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que tange à preliminar de nulidade suscitada, são nulos somente os atos e
termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na decisão de
piso.
Verifica-se, também, que o Acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela ora Recorrente.
O mero inconformismo da parte, quanto ao julgamento daquele primeiro apelo
sem prévia baixa dos autos em diligência (medida que sequer foi aventada pela Recorrente
naquela peça recursal), nem de longe motivaria qualquer decretação de nulidade, já que ao
julgador é garantida, com base nos elementos que instruem os autos, sua livre convicção, só
adotando tal medida quando entendê-la necessária (arts. 18 e 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

De antemão, é de se ressaltar que estes autos tratam de Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir
os indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A propósito, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, sem prejuízo de
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os
pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não
impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos
como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório. Os comprovantes trazidos ao processo pela Recorrente foram analisados amiúde pelo
julgador primeiro, tecendo os mínimos detalhes acerca da sua valoração, redundando na
aceitação, como prova, o que julgou atendido, em face da legislação que entendeu pertinente ao
caso.
Quanto às peças contábeis apresentadas naquela primeira ocasião pela Recorrente,
é cediço que fariam prova a seu favor, desde que lastreadas em documentação hábil, segundo
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

sua natureza, ou assim definida em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o, § 1o).
Por seu turno, em prestígio, inclusive, aos princípios da verdade material, da
formalidade moderada e da razoabilidade reiteradamente invocados pela Recorrente, este
Conselho sedimentou entendimento de que a prova da retenção não se dá exclusivamente pelo
comprovante emitido pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de escrituração contábil
suficiente (dado que resumiu-se a instruir o processo com o Razão Analítico da conta que
controla o IRRF, quando deveria alimentá-lo, ao menos, dos registros dos valores efetivamente
recebidos de seus clientes, líquidos do tributo retido na fonte), não trouxe as notas fiscais/faturas
emitidas contra os supostos clientes e tampouco de prova, em comprovantes de
recebimento/extratos bancários, de que houvera recebido os rendimentos líquidos. Nessa senda,
não se encontram reunidos os elementos necessários à devida comprovação de liquidez e certeza
do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais
elementos, para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores
líquidos dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Analisadas as peças reunidas no processo pelo colegiado de primeira instância,
sem qualquer complementação em sede de Recurso Voluntário, nada justifica a conversão do
julgamento em diligência, razão pela qual de pronto se indefere o correspondente pedido do
contribuinte.
Todavia, chama a atenção o voto vencido da decisão combatida.
É que parte das retenções tabeladas pelo correspondente julgador leva-me à
conclusão de que dizem respeito a valores levados ao cômputo do saldo negativo pleiteado em
DComp e que inicialmente foram inadmitidos pela autoridade fiscal. Veja-se:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905351/2014-80

Fonte pagadora
CNPJ
Cód.
IRRF
Banco do Brasil S/A
00.000.000/0001-91
6175
5,94
Banco do Brasil S/A
00.000.000/0001-91
6147
91,46
Banco do Brasil S/A
00.000.000/0001-91
6175
313,77
Banco do Brasil S/A
00.000.000/0001-91
6175
3.101,96
Caixa Econômica Federal
00.360.305/0001-04
6147
49,79
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Mato Grosso
03.471.158/0001-38
6147
34,73
Petróleo Brasileiro S/A
33.000.167/0001-01
6147
50,88
Soma
3.648,53
É de se admitir eventuais erros de preenchimento, quer da DComp, quer das
DIRFs, no que diz respeito ao que discriminado imediatamente acima. As demais rubricas,
contidas na tabela do voto vencido, não foram utilizadas pela Recorrente na composição do saldo
negativo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, nego a conversão do
julgamento em diligência e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 3.648,53 (três mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), a título de saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Original